Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. MIELOFIBROSE PRIMÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. PREVISÃO EM LEI. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. DEVIDA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 18, caput e parágrafo 1o, da Lei Complementar 769/2008, a aposentadoria com proventos integrais é concedida nos casos de: a) acidente de trabalho; b) moléstia profissional; ou 3) doença grave, contagiosa ou incurável. O parágrafo 5o prevê expressamente a neoplasia maligna como doença que enseja a aposentadoria com proventos integrais.
2. No caso, a autora apresentou laudo médico com o diagnóstico de mielofibrose primária e a menção expressa de se tratar de um tipo de neoplasia maligna. Ademais, o manual sobre mielofibrose primária, da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), informa que “A mielofibrose é um tipo de câncer mais comum em pessoas acima dos 50 anos, sendo causado por mutações nas células-tronco”.
3. Demonstrado que a autora foi acometida de neoplasia maligna, doença elencada no rol que permite a concessão da aposentadoria com proventos integrais, a conversão da aposentadoria proporcional em integral é medida que se impõe.
4. O art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, e o art. 35, caput e inciso II, b, do Decreto 9.580/2018, preveem a isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria percebidos por pessoa portadora de neoplasia maligna. A sentença deve ser mantida.
5. Remessa necessária conhecida e não provida.